Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-86.2024.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000570-86.2024.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA - CPF: 915.068.751-49 (AGRAVANTE), VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA - CPF: 915.068.751-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DO TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança vindicada para anular o lançamento de ITBI com base em valor unilateralmente estabelecido pelo Fisco Municipal e determinar que, por ora, seja utilizado o valor da transação declarada pelo contribuinte. Autorizou-se a cobrança complementar do imposto mediante a instauração de procedimento administrativo próprio.

II. Questão em discussão

2. Saber se o Fisco Municipal pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente.

3. Verificar se é possível a revisão posterior da base de cálculo do ITBI mediante a instauração de procedimento administrativo próprio.

III. Razões de decidir

4. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, nos termos do Tema 1113 do STJ, não podendo ser arbitrada previamente pelo Município com base em valor de referência.

5. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade e pode ser afastado pelo Fisco mediante procedimento administrativo próprio, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É ilegal a fixação da base de cálculo do ITBI com base em valor unilateralmente arbitrado pelo Fisco Municipal. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser revisado pelo Município apenas mediante procedimento administrativo próprio, observando-se o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1937821/SP (Tema 1113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por
VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA
contra decisão monocrática que
deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de apelação opostos pelo
ora embargante,
para conceder parcialmente a segurança vindicada no sentido de:
01)
anular o lançamento de ITBI que utilizou como base de cálculo do imposto o valor o
venal do imóvel estabelecido de forma unilateral pelo Fisco Municipal;
02)

determinar, por ora, que seja utilizado como base de cálculo para emissão de guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o valor da transação declarada pelo contribuinte;
03)
autorizar que o fisco municipal cobre, posteriormente, ITBI complementar, somente se for apurado em procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN, que o valor venal do bem é superior ao declarado pelo contribuinte;
04)
estabelecer que, o procedimento administrativo, se instaurado, observe aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (
Art. 5o, LV, da CF
), bem como a sistemática estabelecida no Recurso Repetitivo do REsp 1937821/SP (
TEMA 1113 -

STJ);
05)
sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios eis que incabíveis na espécie.

Aduz que, nos termos do Tema Repetitivo n.o 1113 do STJ, o preço de mercado entabulado no instrumento particular de compra e venda possui presunção relativa de veracidade.

Sustenta que, de acordo com citado tema,
não seria ao município premido efetuar lançamentos complementares de ITBI sobre transações cuja tributação foi discutida perante o Judiciário,
com decisão transitada em julgado
.

Argumenta que, a decisão objurgada, ao autorizar a possibilidade de cobrança de ITBI complementar acabou por criar insegurança jurídica ao demandante.

Pontua que, após o pagamento e extinção do crédito não cabe a revisão e o lançamento de tributo complementar pelo Fisco Municipal.

Ao final requer que, seja aplicado o juízo de retratação, ou, subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a presunção de veracidade do valor da operação declarado pelo contribuinte, bem como para obstar que
o fisco municipal cobre, posteriormente, ITBI complementar, somente se for apurado em procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN, que o valor venal do bem é superior ao declarado pelo contribuinte.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA
contra decisão monocrática que
deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de apelação opostos pelo
ora embargante,
para conceder parcialmente a segurança vindicada no sentido de:
01)
anular o lançamento de ITBI que utilizou como base de cálculo do imposto o valor o
venal do imóvel estabelecido de forma unilateral pelo Fisco Municipal;
02)

determinar, por ora, que seja utilizado como base de cálculo para emissão de guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o valor da transação declarada pelo contribuinte;
03)
autorizar que o fisco municipal cobre, posteriormente, ITBI complementar, somente se for apurado em procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN, que o valor venal do bem é superior ao declarado pelo contribuinte;
04)
estabelecer que, o procedimento administrativo, se instaurado, observe aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (
Art. 5o, LV, da CF
), bem como a sistemática estabelecida no Recurso Repetitivo do REsp 1937821/SP (
TEMA 1113 -

STJ);
05)
sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios eis que incabíveis na espécie.

Pretende a recorrente a reforma da decisão, para o fim de
obstar que
o fisco municipal cobre, posteriormente, ITBI complementar, somente se for apurado em procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN, que o valor venal do bem é superior ao declarado pelo contribuinte
.

Pois bem. Conforme foi consignado da decisão objurgada,
a base de cálculo do ITBI é o
valor venal do imóvel, que corresponde ao preço de venda do bem em condições normais.

A esse respeito, o Tribunal da Cidadania, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (TEMA 1113) firmou entendimento que,
o valor da operação declarado pelo contribuinte goza da presunção relativa de que é condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular
procedimento administrativo.

No recurso paradigma foi estabelecido também, que não pode ser utilizado como base de cálculo do ITBI
à base de cálculo do IPTU ou outra utilizando como parâmetro valor de referência previa e unilateralmente estabelecida pelo Ente Municipal.

Todavia, o no Recurso Repetitivo o STJ não obsta o Ente Público de apurar nova base de cálculo e cobrar imposto complementar, desde que observados os critérios previstos no ítem “b” do TEMA 1113.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
[...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Deste modo, deve ser utilizada, por ora, como base de cálculo para emissão de guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o valor da operação declarada pelo contribuinte, qual seja R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a qual possui presunção relativa de veracidade e de ser condizente com o valor de mercado.

No entanto, entendo ser possível, posteriormente, que o Fisco Municipal cobre ITBI complementar, desde que seja previamente instaurado um procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN e que seja observados os demais requisitos previstos no
REsp 1937821/SP (
TEMA 1113 -

STJ).

Isso porque, na presente ação não seta sendo atribuída presunção absoluta ao valor
venal do imóvel informado pelo ora recorrente, mas apenas declarado a ilegalidade da forma adotada pela administração pública para fixação e/ou modificação da base de cálculo do ITBI.

Destarte, não há que se falar em imutabilidade posterior da base de cálculo do ITBI declarado pelo contribuinte e nem em decisão transitada em julgada em relação ao valor da base de cálculo do imposto questionado na demanda.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025